Tribunal: TCU
Processo: 004.696/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na concessão de auxílios e de bolsas de estudo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Dirlene Chagas Lima Esmanhotto contra o Acórdão 102/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação a recorrente.